Tribunal: TJES
Processo: 5012027-28.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012027-28.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LYAN DA SILVA TEIXEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
FUNDAMENTOS PARA SUA MANUTENÇÃO
.
JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE
.
ORDEM DENEGADA.

1.

A

prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33 da
Lei nº 11.343/06,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

2
.
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

3. Não prospera o argumento de
ilegalidade da busca pessoal
, pois, como observa-se na denúncia e nos depoimentos dos policiais que participaram da
abordagem
, os
militares
receberam denúncia anônima, informando que dois indivíduos, com as características do paciente e do corréu,
estavam na boca de fumo vendendo entorpecentes. Além disso, os militares montaram ponto de observação, afirmando categoricamente que viram os réus comercializarem entorpecentes. Destaca-se, ainda, que a ausência de filmagem
não é argumento
apt
o
a afastar,
em sede de habeas corpus,
o depoimento prestados pelos agentes da lei, até mesmo porque esta não é uma exigência legal.

4. O
u seja, houve justo motivo para que os policiais realizassem a busca pessoal no paciente, sendo certo, ainda, que foi apreendido no mesmo contexto
considerável quantidade de
drogas.

5.
Nesse sentido
, r
ememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”

(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro R
ibeiro Dantas,
DJe 26/03/2020).

6. C
onsiderando que o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é uma medida excepcional, somente possível quando demonstrado, de plano, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, o que não ocorreu
in casu
, não deve prosperar a presente impetração.

7
.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5012027-28.2023.8.08.0000

PACIENTE: LYAN DA SILVA TEIXEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PEDRO VENTURINI SIMOES - ES38807

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
LYAN DA SILVA TEIXEIRA
,

apontando como autoridade coatora
o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
GUARAPARI
/ES
,
que
mantém a prisão

preventiva

d
o paciente nos autos nº
0001421-60.2023.8.08.0021
, em que
é
processado
pela suposta prática d
o s crime s previsto s no s art s
. 33 da
Lei nº 11.343/06
.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
a
ausência de fundada suspeita necessária para legitimar a busca pessoal no paciente e a ausência de justa causa para deflagrar a ação penal, de forma que esta deve ser trancada
. Afirma, ainda,
que o paciente conta com condições pessoais favoráveis
.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente,
a
expedição do alvará de soltura
ao paciente e, no mérito, o trancamento d
a ação penal
.

Decisão proferida
em
ID
6279984

indeferindo
a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
6385072
)

e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
6445087
)
opinando pel
a denegação

da ordem
.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão.
Explico.

D
epreende-se
dos autos
que, no dia
16
de
maio
de 202
3
,
Policiais Militares receberam a informação de que dois indivíduos, com as características do paciente e do corréu, estavam vendendo drogas na “boca de fumo do cabritinho”.

Chegando ao local, os policiais identificaram os denunciados e montaram ponto de observação, constatando que eles se revezavam na venda dos entorpecentes, recebendo dinheiro dos usuários e buscado as drogas em dois pontos próximos ao que se encontravam.

Após tal constatação, deram voz de abordagem e realizaram busca pessoal nos denunciados, encontrando com Lyan a quantia de R$78,00 (setenta e oito reais) e com Iago a quantia de R$71,00 (setenta e um reais), estando as notas com forte odor de entorpecente.

Realizada a busca nos locais onde os denunciados buscavam os entorpecentes, foram encontradas cerca de seis porções médias de crack (suficientes para 180 pedras).

A
nte o exposto,
fo
i
atribuíd
a

a
o paciente a suposta prática do delito previsto no
art. 33 da
Lei nº 11.343/06
,
sendo a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em
17/05/2023
.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33 da
Lei nº 11.343/06,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

Nesse ponto, entendo que não prospera o argumento de
ilegalidade da busca pessoal
, pois, como observa-se na denúncia e nos depoimentos dos policiais que participaram da
abordagem
, os
militares
receberam denúncia anônima, informando que dois indivíduos, com as características do paciente e do corréu,
estavam na boca de fumo vendendo entorpecentes.

Além disso, os militares montaram ponto de observação, afirmando categoricamente que viram os réus comercializarem entorpecentes. Destaca-se, ainda, que a ausência de filmagem
não é argumento
apt
o
a afastar,
em sede de habeas corpus,
o depoimento prestados pelos agentes da lei, até mesmo porque esta não é uma exigência legal.

Por outro lado, vale lembrar que, a priori, o depoimento dos policiais contam com a presunção de veracidade, não cabendo na via estreita do
habeas corpus
a produção de provas para ilidi-la.

Ou seja,
houve justo motivo para que os policiais realizassem a busca pessoal no paciente
, sendo certo, ainda, que foi apreendido no mesmo contexto considerável quantidade de drogas.

Concluo, assim, que resta presente o
fummus comissi delict.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

n
o art. 312 e 313, CPP
,
nos seguintes termos:

“
Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
.
Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando que a prisão do autuado se deu em decorrência do recebimento de informações pelos policiais militares, além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão quantia em espécie, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.
”

Em decisão que apreciou o pedido de liberdade, consignou o MM. Magistrado a inocorrência de novos fatos.

Nesse sentido, rememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”

(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro R
ibeiro Dantas,
DJe 26/03/2020).

Aponto, ainda, que

é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por fim
, considerando que o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é uma medida excepcional, somente possível quando demonstrado, de plano, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, o que não ocorreu
in casu
, não deve prosperar a presente impetração.

Ante o exposto
,
e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)